Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735441-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ARNOLFO LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão ID origem 166044684, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714663-18.2022.8.07.0018. Na origem, a NOVACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 147204113), na qual, dentre outros pedidos, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949 ou a aplicação do regime de precatórios em seu favor. O Juízo, então, indeferiu os citados pleitos, nos seguintes termos: [...] Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 136859770, mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137038864 e concedida a ARNOLFO LISBOA DA COSTA. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual e, por coerência, o regime de natureza pública como pretende a executada. Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 29.306,16 (vinte nove mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos). Ciência ao MP. Nas razões recursais, a agravante sustenta ser devido o sobrestamento da demanda de origem até o julgamento da ADPF n. 949. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar o prosseguimento da execução sem que o pagamento do débito ocorresse por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Defende ser empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, composta por capital integralmente público e ser [...] totalmente dependente do repasse de recursos públicos provenientes do Tesouro do Distrito Federal para o custeio geral, de despesas com pessoal, e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal. (ID 50547813 - Pág. 28). Assevera que tem por objetivo social a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal e que o bloqueio de seus ativos atingirá os cofres públicos. Por esse motivo, sustenta que faz jus à aplicação das regras do processo de execução contra a Fazenda Pública. Pontua que o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF determina o pagamento das condenações pecuniárias por meio do regime de precatórios quando se trata de estatal prestadora de serviço público próprio do Estado em regime não-concorrencial. Conta que a ADPF n. 949 foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal para pleitear a aplicação do art. 100 da CRFB à NOVACAP, tendo a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestado favoravelmente à demanda. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para determinar a “[...] imediata suspensão de todos os efeitos da decisão interlocutória de id no 166044684, [...] tendo em vista os equívocos apontados neste petitório e patente possibilidade de pagamento do débito pelo regime de precatórios”; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar ou anular a decisão recorrida. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, haja vista o superveniente julgamento da ADPF n. 949 (ID 50991594). A agravante informou que o recurso perdeu o objeto quanto ao pedido de sobrestamento do feito de origem até o julgamento da Ação de Controle Concentrado, contudo, afirmou que persiste no que concerne ao pedido de aplicação de regime de precatórios em seu favor (ID 51380835). Preparo recolhido (ID 50547818). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta salientar que, embora o tópico dos pedidos da peça recursal não os indique com a clareza necessária, tenho que o cotejo da fundamentação deste Agravo com o teor da decisão recorrida permite concluir que a agravante formulou os seguintes pleitos no presente recurso: (i) o sobrestamento do processo de origem até o julgamento da ADPF n. 949, e (ii) a aplicação do regime de precatórios em seu favor. Isso porque, consoante prevê o art. 322, § 2o do Código de Processo Civil – CPC, aplicável à hipótese por analogia, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Diante desse cenário, entendo – inclusive com a anuência da agravante – que o pedido de sobrestamento do feito de origem perdeu o objeto, porquanto a ADPF n. 949 já foi julgada pelo excelso STF. Assim, tenho que o Agravo de Instrumento está prejudicado quanto ao pedido de suspensão do processo de origem, razão pela qual, em relação a esse ponto, DEIXO DE CONHECÊ-LO nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No tocante ao pedido de aplicação do regime de precatórios, embora a ADPF n. 949 tenha sido julgada procedente para determiná-la, não localizei, ao menos até o presente momento, decisão do Juízo de origem sobre o tema após o citado julgamento, de modo que subsiste o interesse recursal em relação ao tema. Assim, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso quanto ao pedido de aplicação do regime de precatórios à agravante. Cumpre, então, analisar o efeito suspensivo pleiteado. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, com vistas a impedir a expropriação de numerários da agravante. Como se percebe, a discussão travada gira em torno da aplicação do regime de precatórios à agravante, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal. No que concerne ao regime de precatórios, assim prevê o art. 100, caput, da CF: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. De acordo com a redação constitucional, infere-se que apenas a Fazenda Pública Distrital se submete ao pagamento das condenações por meio da ordem cronológica dos precatórios. A seu turno, enquadram-se no conceito de Fazenda Pública apenas os entes dotados de personalidade jurídica de direito público. Nesse sentido, veja-se o entendimento doutrinário acerca do tema: O que importa deixar evidente é que o conceito de Fazenda Pública abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, sendo certo que as agências executivas ou reguladoras, por ostentarem a matiz de autarquias especiais, integram igualmente o conceito de Fazenda Pública. [...] À evidência, estão excluídas do conceito de Fazenda Pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Embora integrem a Administração Pública indireta não ostentam natureza de direito público, revestindo-se na condição de pessoas jurídicas de direito privado, a cujo regime estão subordinadas.[1] A respeito da aplicação do regime de precatórios à agravante, de acordo com o Parecer AJCONST/PGR n. 213272/2022, anexado aos autos de 1o Grau (ID origem 147199514), foi requerida, na ADPF n. 949, (i) cautelar de suspensão às medidas executivas de constrição patrimonial em face da NOVACAP e, (ii) no mérito, que “se determine, em definitivo, que a execução de decisões judiciais proferidas contra a NOVACAP, seja qual for a natureza, dê-se exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (ID origem 147199514 - Pág. 4). Recentemente, o excelso STF julgou procedente por unanimidade a referida ADPF, determinando a aplicação do regime de precatórios à agravante. Confira-se o acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 25 de agosto a 1o de setembro de 2023, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, em conhecer desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgar procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. (Grifou-se). E, como se sabe, o julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos erga omnes (contra todos) e vinculante em relação aos órgãos do Poder Público – à exceção do próprio excelso STF (art. 10, § 3o, Lei n. 9.882/1999). Embora não se tenha notícias do trânsito em julgado da referida decisão até o presente momento, entendo que o citado julgamento é suficiente para configurar a probabilidade do provimento recursal quanto à aplicação do regime de precatórios à agravante. De outra banda, está caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, a partir do momento em que o Juízo de origem indeferiu a aplicação do regime de precatórios à fase executiva, prevista nos arts. 534 e 535 do CPC, admitiu a incidência do procedimento do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, que prevê a prática de atos de expropriação caso não realizado o pagamento voluntário no prazo fixado (art. 523, § 3o, CPC). E, muito embora o Juízo de origem tenha asseverado que qualquer levantamento de valores somente será admitido após a resolução de todas as discussões pendentes nos feitos executivos conexos e mediante a formação de quadro geral de credores, tenho que a incerteza a respeito de quando esse evento ocorrerá é suficiente para configurar o perigo alegado pela agravante. Assim, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida unicamente para impedir a prática de atos expropriatórios em desfavor da agravante, permitindo-se o seu regular prosseguimento quanto às demais questões. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos para ciência e manifestação da Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 4-5.